Tribunal: TJDFT
Processo: 0166554-38.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. POSSE. INÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO QUINQUENAL. TRANSCURSO. PROMULGAÇÃO DA CF. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal prevê em seu art. 183 a usucapião especial urbana, elencando como requisitos: (i) posse com animus domini; (ii) área urbana de até 250m2; (iii) pela prazo ininterrupto e sem oposição de cinco anos; (iv) utilização como moradia própria ou de sua família; (v) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
2. A Suprema Corte consagrou o entendimento de que “Tem seu termo inicial de fluência na data da entrada em vigor da Constituição de 1988 (5 de outubro), o prazo de usucapião estabelecido no art. 183 da mesma Carta. (RE 145004, Relator OCTAVIO GALLOTTI)”.
3. Recurso provido.